Tribunal: TJDFT
Processo: 0723097-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EXCESSO DE VELOCIDADE. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO DO PRAZO. CRITÉRIO PROPORCIONAL. VIABILIDADE. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. É entendimento jurisprudencial, que por falta de melhores esclarecimentos sobre a aplicação das penas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, lei especial com referência ao Código Penal, o prazo para a suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor deva ser fixado em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, devendo ser modificado acaso estabelecido em desconformidade com a sanção corporal.
2. Dado provimento ao recurso para reduzir o prazo da suspensão para permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, atendendo inclusive as posições da Promotoria e da Procuradoria de Justiça.